Tribunal: TJES
Processo: 5001918-78.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001918-78.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIESIO BRAZ BOLZANI e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR AFASTAMENTO INDEVIDO DO CARGO DE VEREADOR. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO NO CONTROLE CONCENTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por ex-vereadores afastados com base em emenda inconstitucional à Lei Orgânica Municipal, acolheu a preliminar de prescrição quinquenal e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Os autores alegaram que foram impedidos de tomar posse após eleitos em 2012, sendo empossados apenas em 2015 após a declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 024/2012. Postularam indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a prescrição com base no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, fixando o termo inicial em 11.12.2014, data do trânsito em julgado da decisão no controle concentrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória proposta em 2021 encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, considerando como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que declarou a inconstitucionalidade da emenda à Lei Orgânica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A contagem do prazo prescricional para a pretensão de reparação civil contra a Fazenda Pública inicia-se com a ciência do ato lesivo e da possibilidade jurídica de sua impugnação, conforme a teoria da
actio nata
.
4.
O trânsito em julgado da decisão no controle concentrado de constitucionalidade, com eficácia
erga omnes
e vinculante, em 11.12.2014, tornou desnecessária a propositura de ação individual e fixou o marco inicial do prazo prescricional para o pedido indenizatório.
5.
A pendência de ação anulatória com mesmo objeto não suspende nem prorroga o início da fluência do prazo prescricional, pois não impede a formulação do pedido indenizatório.
6.
A demora injustificada dos autores em ajuizar a ação, apenas em junho de 2021, após o transcurso do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão proferida na representação de inconstitucionalidade, torna inconteste a ocorrência da prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
O prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória decorrente de afastamento indevido por ato normativo inconstitucional tem início na data do trânsito em julgado da decisão proferida no controle concentrado de constitucionalidade, que reconhece a nulidade do ato.
9.
A existência de ação anulatória paralela com idêntico objeto não suspende nem prorroga o início do prazo prescricional para fins indenizatórios.
10.
Decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da decisão no controle concentrado e o ajuizamento da ação, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIÉSIO BRAZ BOLZANI
;
MARLÚCIO PEDRO DO NASCIMENTO
;
HÉLIO DA SILVA
e
HÉBER SÉRGIO MARTINS
em face da r. sentença do evento 15164461, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que, na ação indenizatória movida pelo ora apelantes em desfavor do
MUNICÍPIO DE COLATINA
, acolheu a arguição da prescrição e resolveu o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, considerando como termo inicial a data de 11 de dezembro de 2014, data do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 0023954-28.2013.8.08.0000, que declarou a inconstitucionalidade da Emenda nº 024/2012 à Lei Orgânica de Colatina.

Por isso, condenou os requerentes/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Na exordial, os ora apelantes alegaram que, nas eleições municipais de 2012, foram eleitos para o cargo de vereador em Colatina/ES, mas não puderam tomar posse em razão da Emenda nº 024/2012 à Lei Orgânica do Município, que reduziu de 15 (quinze) para 11 (onze) o número de cadeiras na Câmara Municipal.

Sustentaram que foi obtida decisão judicial que declarou a inconstitucionalidade da referida emenda, mas somente assumiram os cargos legislativos em 2015, ficando afastados injustamente no período de 01º de janeiro de 2013 a 31 de janeiro de 2015.

Postularam, então, a condenação do Município de Colatina ao pagamento de R$ 89.281,75 (oitenta e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) a cada autor, a título de subsídios não recebidos, além de igual valor a título de danos morais.

Nesta hipótese, observa-se que a Emenda nº 24/12 à Lei Orgânica de Colatina foi objeto da representação de inconstitucionalidade de nº 0023954-28.2013.8.08.0000, que foi proposta pelo Partido Progressista – PP contra a Câmara Municipal e o Município de Colatina, sendo que o egrégio Tribunal Pleno reconheceu vício nomodinâmico de inconstitucionalidade, senão vejamos:

AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO (LOM) DE COLATINA Nº 024/2012. REDUÇÃO DO NÚMERO DE VEREADORES. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO PROCESSO LEGISLATIVO ESTABELECIDO NA CONSTITUIÇÃO CAPIXABA. CONFLITO COM O ART. 62, §3º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E COM O ART. 76, §4º DA PRÓPRIA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS EX TUNC. 1) Trata-se de pretensão de declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 024/2012 à Lei Orgânica Municipal de Colatina, de iniciativa da Câmara Municipal, que alterou o inciso I, §3º do art. 48 da LOM para reduzir de 15 (quinze) para 11 (onze) o número de Edis daquele Município para compor a Câmara Municipal. 2) O procedimento legislativo para emendar a Carta Nacional está disposto no art.60 da CF/88. Pelo princípio da simetria impõe-se a observância pelos entes federados periféricos dos princípios e regras gerais do processo legislativo (com as devidas adaptações) adotadas pela União. 3) A Constituição Estadual determinou como procedimento legislativo de emenda que a proposta seja discutida e votada em dois turnos, e posteriormente promulgada pela Mesa da Assembléia Legislativa (art. 62, §§ 2º e 3º da CE). Por conseguinte, a Lei Orgânica do Município de Colatina (LOM) nº 3547/1990 está sujeita às mesmas limitações para estabelecimento do processo legislativo especial destinado à Emenda. O rito que deveria ter sido seguido para aprovação e promulgação da emenda nº 024/2012 à Lei Orgânica de Colatina está disposto no art.76 da LOM nº 3547/1990, a qual estabelece que a proposta seja discutida e votada em dois turnos, e promulgada pela Mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. 4) Pelos elementos constantes do caderno processual verificou-se que, dentre outras atecnias detectadas, a norma hostilizada acabou sendo promulgada exclusivamente pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município e pelo Secretário da Casa, quando deveria ter sido promulgada mediante assinatura de todos os membros da Mesa diretora, órgão responsável justamente pela direção dos trabalhos legislativos da Casa, dentre outras atribuições. 5) Houve, portanto, cristalina ofensa aos ditames do §4º do art. 76 da Lei Orgânica do Município de Colatina, e violação indireta, por simetria, ao art. 62, §3º da Constituição Capixaba e ao art. 60, §3º da Constituição Federal. 6) Declarada a inconstitucionalidade da Emenda nº 024/2012 à Lei Orgânica Municipal de Colatina, com regulares efeitos ex tunc , pela inobservância ao processo legislativo inculpido na Constituição Estadual Capixaba. (TJES; Classe: Representação de Inconstitucionalidade 0023954-28.2013.8.08.0000; Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO; Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 23/10/2024; Data da Publicação: 31/10/2024)

A supracitada ação de controle concentrado de constitucionalidade transitou em julgado no dia 11 de dezembro de 2024, consoante se depreende do sistema de consulta processual desta egrégia Corte, e é incontroverso que, em decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade da emenda combatida, os apelantes foram diplomados e empossados no dia 02 de fevereiro de 2015 como vereadores de Colatina.

É evidente que os apelantes tinham plena ciência da lesão (o período de afastamento) e do fundamento jurídico para buscar a reparação (a declaração de inconstitucionalidade do ato impeditivo), pois a eficácia erga omnes e vinculante do controle concentrado tornou despicienda qualquer outra ação individual para a fruição do direito

Desse modo, a pendência da ação anulatória de nº 0023954-28.2013.8.08.0000, que buscava idêntico resultado prático alcançado pela representação de inconstitucionalidade, não tem o condão de suspender ou postergar o início da fluência do prazo prescricional para fins indenizatórios.

Ao aguardarem o desfecho da citada ação anulatória para apenas em 2021 ingressarem com o pedido indenizatória, os apelantes permitiram que o tempo consumisse a viabilidade jurídica de sua pretensão, que adveio com o trânsito em julgado da representação de inconstitucionalidade.

Nesse contexto, considerando que o termo inicial da prescrição ocorreu no dia 11 de dezembro de 2014 (teoria da
actio nata
), percebe-se que foi transcorrido o lustro prescricional do art. 1º do Decreto-lei 20.910/32 no dia 11 de dezembro de 2019, o que denota que a pretensão dos apelantes foi fulminada pela prescrição, haja vista que a presente ação indenizatória somente foi proposta em 13 de junho de 2021.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.